Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-86.2021.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-86.2021.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: JOSIAS MERCES RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS ORDINÁRIOS COM DIVERSAS RENOVAÇÕES NO PERÍODO. PAGAMENTO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:
Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade do vínculo estabelecido entre as partes, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas, simples, proporcionais e respectivos adicionais, diante da contratação sem concurso público.

II. Questão em discussão:
contratação temporária sem concurso público para funções ordinárias, com sucessivas renovações de contrato, e o consequente direito ao recebimento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, a investidura em cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso, sendo a contratação temporária uma medida excepcional. No caso, constatou-se o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações sem a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público. A jurisprudência do STF (RE 765.320/MG e RE 1066677/MG) reconhece o direito aos salários e FGTS, e o direito ao décimo terceiro e férias quando desvirtuada a contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido e de ofício determina a postergação do arbitramento dos honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000417-86.2021.8.05.0219
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA BARBARA e como apelada JOSIAS MERCES RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E DE OFÍCIO DETERMINAR QUE HONORÁRIOS SEJAM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador - BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça